Tribunal: STF
Processo: AP 2779
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ADAIR SENNA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 12.451/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu em 10/4/2026, e as partes intimadas em audiência para apresentarem diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa do réu (eDocs. 49 e 51).
Os autos encontram-se em fase de apresentação de alegações finais. 
Em 20/5/2026, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Bela Vista/MS  comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu, consistente em violação da área de inclusão e fim de bateria, ocorridos no período de 13/1/2026 a 5/5/2026.
Adicionalmente, foi registrado novo descumprimento por violação da área de inclusão, iniciado em 10/5/2026, o qual permanece “em aberto” (eDoc. 75, fl. 25).            
Em 26/2/2026, a defesa ADAIR SENNA apresentou justificativa pelos descumprimentos informados pelo Juízo fiscalizador, argumentando, em síntese que “Adair Senna e sua família buscam tratamento médico em Campo Grande/MS, capital do Estado, onde estão os profissionais especialistas de confiança, clínicas de diagnóstico, centros de imagem, consultórios médicos e estrutura hospitalar mais adequada”
E, ao final requereu (eDoc.81):

[...]
c) o reconhecimento de que o réu é pessoa idosa, nascida em 13/07/1948, com idade avançada e quadro de saúde em grave declínio, circunstância que deve orientar a análise proporcional dos relatórios de monitoramento;
 d) o reconhecimento de que os deslocamentos a Campo Grande/MS são justificados pela insuficiência de estrutura médica especializada em Bela Vista/MS, município pequeno do interior, com aparato médico limitado para as necessidades do réu;
 e) o reconhecimento de que a distância aproximada de 4 horas entre Bela Vista/MS e Campo Grande/MS pode justificar deslocamento prévio e permanência temporária na capital, especialmente em contexto de exames, pré-operatório, cirurgia, análise de exames e retorno pós-operatório;
f) que os apontamentos de “fim de bateria” e “área de inclusão” não sejam interpretados automaticamente como descumprimento voluntário ou doloso, especialmente quando relacionados a tratamento médico e limitações decorrentes da idade avançada;
 g) caso remanesça dúvida sobre evento específico, a designação de audiência de justificação, antes de qualquer medida extrema;
É o breve relato. DECIDO.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram em razão dos deslocamentos do réu para realização de consultas e exames médicos, conforme os documentos comprobatórios juntados aos autos(eDocs.82-87).
A Defesa do requerente apresentou atestados médicos, ratificando que o réu foi submetido a tratamento médico, com recomendação de cirurgia, ressaltando que o réu  apresenta “quadro de colecistopatia calculosa e encontra-se em pré-operatório de colecistectomia videolaparoscópica, encaminhado para risco cirúrgico com cardiologista e risco anestésico pré-operatório. Para programação de tratamento cirúrgico”(eDoc.85).
Assim, tenho por procedentes as alegações do requerente. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Bela Vista/MS, para ciência e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente